Tribunal: TCU
Processo: 003.495/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2731/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.495/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Gomes Rodrigues dos Santos (XXX.937.123-XX); Bruno do Nascimento Andrade (XXX.703.454-XX); Camila Nunes Seixas (XXX.436.554-XX); Deborah Carvalho Cavalcante (XXX.106.775-XX); Edvania Nascimento Bezerra Alves (XXX.918.465-XX); Jose Elias Winck (XXX.792.190-XX); Lindomara Aparecida Cassimira (XXX.809.499-XX); Maria do Carmo Silva dos Santos (XXX.606.524-XX); Petronio Eduardo de Andrade Barbosa (XXX.764.124-XX); Wilma Antonia dos Santos (XXX.381.765-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.